Tribunal: STF
Processo: HC 269957
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de João Gabriel Soares Ponte de Carvalho, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.079.944/PI. 
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 2/1/2026,  custódia essa convertida em preventiva, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, e 16 da Lei nº 10.826/2003.
Neste writ, a defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal, ante a utilização de fundamentos inidôneos, genéricos e padronizados, para decretação da custódia, inexistindo os requisitos autorizadores da medida extrema.
Sustenta, ainda, a ausência de fundadas razões para a violação de domicílio, uma vez que o ingresso dos policiais militares ocorreu sem a comprovação de investigações ou monitoramento prévios, bem como sem autorização judicial ou consentimento válido do morador.
Aduz, por outro lado, a quebra de cadeia de custódia referente à prova digital, bem como a ilicitude das provas por derivação, de acordo com o artigo 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal.
Por fim, destaca, que de acordo com o laudo de exame pericial, não houve confirmação da natureza do entorpecente. 
Requer-se, ao final:

“a) o recebimento e processamento do presente habeas corpus, com a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e posterior remessa dos autos ao Ministério Público Federal;
b) A concessão da medida liminar, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente JOÃO GABRIEL SOARES PONTE DE CARVALHO, com a consequente expedição de alvará de soltura, ainda que se seja necessária sua substituição por medidas cautelares diversas, em especial aquelas suficientes e adequadas ao caso, com destaque para: comparecimento periódico em juízo, proibição de contato com os demais investigados, recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana e/ou monitoração eletrônica, entre outras que Vossa Excelência entender cabíveis; 
c) No mérito, a concessão definitiva da ordem, com o acolhimento das teses defensivas, que consistem em: 
- O reconhecimento da inidoneidade da decisão que decretou a prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta, individualizada e idônea do periculum libertatis, em afronta aos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; 
- O reconhecimento da nulidade do ingresso domiciliar, por inexistirem fundadas razões prévias, objetivas e verificáveis que autorizassem a mitigação da inviolabilidade do domicílio, com fundamento no art. 5º, XI, da Constituição Federal; 
- O reconhecimento da ausência de fundadas razões para a abordagem e revista pessoal do primeiro conduzido, bem como a relevância jurídica do laudo pericial inconclusivo quanto ao primeiro material apreendido, afastando-se a justa causa mínima para a deflagração e escalonamento da atuação policial; 
- O reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante quebra da cadeia de custódia da prova digital, por violação aos arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, determinando-se o seu desentranhamento dos autos; 
- O reconhecimento da ilicitude das provas por derivação, nos termos do art. 157, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Penal, declarando-se imprestáveis todos os elementos probatórios que decorram direta ou indiretamente das ilegalidades reconhecidas.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 
Portanto, não se conhece da impetração. 
Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 
Por sua vez, no tocante à alegação de que o laudo de constatação referente ao primeiro material apreendido, oriundo da busca pessoal, teria sido inconclusivo quanto à natureza entorpecente da substância, assim se manifestou o Tribunal de origem (fls. 38-39, grifei): 
Da alegada fragilidade da materialidade (laudo inconclusivo)
A defesa aduz, ainda, que o laudo pericial preliminar teria sido inconclusivo quanto à substância apreendida com o primeiro abordado. 
Ocorre que, além da substância inicialmente apreendida, foram encontradas outras porções de droga no interior do imóvel, devidamente descritas no auto de prisão em flagrante, bem como instrumentos característicos da mercancia ilícita e munições de uso restrito. Tais elementos, considerados em conjunto, evidenciam a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a amparar a custódia cautelar neste momento processual. 
Registre-se que, para a decretação da prisão preventiva, exige-se prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 312 do CPP, não se demandando, contudo, juízo definitivo acerca da natureza química da substância apreendida, bastando que o conjunto fático-probatório revele, em sede de juízo cautelar, a ocorrência do delito e a plausibilidade da imputação. 
Eventual controvérsia quanto à natureza química específica da substância deverá ser dirimida no curso da instrução criminal, sob contraditório pleno, ocasião em que poderá ser realizado exame definitivo e produzida prova técnica complementar.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais inconsistências ou inconclusões em laudo preliminar não afastam, por si sós, a demonstração da materialidade para fins cautelares, quando o conjunto probatório revela plausibilidade concreta da imputação. 
Não há, portanto, ausência de justa causa apta a autorizar a revogação da custódia.
Conforme se extrai dos autos, o Tribunal de origem afastou a alegação defensiva ao fundamento de que a custódia cautelar é admissível mesmo diante de eventuais inconclusões constantes de laudo preliminar, quando o conjunto probatório evidencia a plausibilidade da imputação. No caso, foram localizadas outras porções de entorpecentes no interior do imóvel, além de instrumentos comumente associados à mercancia ilícita e munições de uso restrito, elementos que demonstram a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, não se verificando, assim, ilegalidade apta a ensejar a revogação da prisão preventiva. 
Ademais, não se pode olvidar que o laudo preliminar consiste em peça meramente informativa, necessária apenas para a lavratura do auto de prisão em flagrante e oferecimento da denúncia, uma vez que eventuais vícios existentes podem ser supridos no momento da juntada do laudo definitivo. 
(...)
No mais, quanto à alegada ausência de fundadas razões para as buscas pessoal e domiciliar, o processo ainda se encontra em fase inicial de instrução, motivo pelo qual as alegações de nulidade deverão ser analisadas de forma mais aprofundada no decorrer da instrução processual, sob cognição plena do juízo do feito. 
Além disso, ressaltou-se que, com base nas provas e informações disponíveis até o momento nos autos, não é possível afirmar, de plano, a inexistência de justa causa para a realização das diligências. 
O Tribunal, ao tratar do assunto, registrou (fl. 37, grifei): 
Contudo, extrai-se dos autos que a diligência policial não se deu de forma aleatória ou desprovida de lastro objetivo. Ao revés, foi precedida de informações oriundas de atividade de inteligência que indicavam a possível prática de tráfico de drogas no imóvel mencionado. A posterior abordagem de um dos envolvidos em via pública, ocasião em que foi apreendida substância entorpecente em sua posse, constituiu elemento concreto superveniente que corroborou os informes previamente colhidos, consolidando quadro indiciário apto a caracterizar fundada suspeita e a legitimar a atuação policial subsequente. Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, evidenciam a existência de elementos objetivos prévios e contemporâneos à intervenção estatal, suficientes a afastar a alegação de arbitrariedade na abordagem inicial. 
Frise-se que a fundada suspeita não exige prova prévia exauriente ou certeza da prática delitiva, mas sim elementos objetivos que indiquem plausibilidade da ocorrência do crime, o que se mostra presente no caso concreto. 
Assim, não há que se falar em nulidade na colheita das provas obtidas, dado que presentes indícios concretos aptos a caracterizar fundada suspeita e elementos objetivos verificados no momento da abordagem que justificaram a atuação policial. 
Ademais, a verificação aprofundada acerca da legalidade da abordagem demanda revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Não se observa ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem, porquanto, conforme se extrai dos autos, a busca pessoal foi precedida de informações oriundas do setor de inteligência policial, as quais indicavam a possível prática do delito de tráfico de drogas em determinado imóvel. No curso do monitoramento, um dos acusados – apontado nas investigações como responsável por retirar os entorpecentes do referido local e proceder à sua distribuição – foi abordado em via pública, logo após deixar a quitinete, ocasião em que foram encontrados em seu poder 10 comprimidos de ecstasy (fl. 75). Tal circunstância, em tese, evidencia a fundada suspeita e legitima a atuação policial. 
(...)
Por sua vez, quanto à alegação de violação de domicílio, o Tribunal de origem registrou que (fl. 38, grifei): 
O tráfico de drogas constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando o ingresso em domicílio quando existirem fundadas razões indicativas de sua ocorrência no interior do imóvel. No caso, além das informações preliminares de inteligência, houve abordagem com apreensão de substância entorpecente e indicação concreta de que no interior do imóvel haveria outras substâncias ilícitas, circunstâncias que, analisadas em conjunto, caracterizam situação de flagrância apta a legitimar o ingresso no domicílio. 
Verifica-se que o ingresso no imóvel, bem como a subsequente busca e apreensão domiciliar, foram precedidos de fundadas razões. Com efeito, a busca pessoal realizada culminou na apreensão de substância entorpecente em poder de um dos coinvestigados, em contrapartida as diligências policiais pretéritas já haviam evidenciado indícios concretos da prática do delito de tráfico de drogas no interior da residência, circunstâncias que, ao menos em juízo de cognição sumária, revelam-se aptas a legitimar o ingresso domiciliar. 
(...)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. 
No mais, quanto à alegação de quebra da cadeia de custódia da prova digital, o Tribunal, ao tratar do assunto, registrou (fls. 39-40, grifei): 
Os impetrantes sustentam, também, que agentes policiais teriam acessado aparelho celular e realizado captura de tela de publicação em rede social sem autorização judicial e sem observância dos protocolos legais. 
[...] 
A defesa busca enquadrar tal circunstância como hipótese de quebra da cadeia de custódia da prova digital. Todavia, não se verifica, de plano, qualquer demonstração concreta de adulteração, supressão ou modificação do conteúdo obtido, limitando-se a alegações genéricas de irregularidade formal. 
[...] 
No caso concreto, a aferição acerca da forma de acesso ao aparelho celular, da existência ou não de consentimento, bem como da dinâmica da obtenção da captura de tela, demanda aprofundado exame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não se presta à dilação probatória. 
De todo modo, observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva não se encontra lastreada exclusivamente na mencionada prova digital, mas também na apreensão de entorpecentes, balanças de precisão, numerário e munições, elementos autônomos e suficientes, em juízo cautelar, para evidenciar a materialidade delitiva e os indícios de autoria. 
Assim, o mérito da questão debatida nesta impetração não foi apreciado no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
(...)
Por sua vez, a prisão cautelar foi assim fundamentada (fls. 176 e 179, grifei): 
No caso dos autos, o autuado foi preso em flagrante delito por ter praticado os crimes previstos nos arts. 33, caput c/c 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas); artigo 16, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), conforme auto de exibição e apreensão, laudo de exame preliminar de constatação, e depoimento do condutor e da testemunha, em fatos ocorridos no dia 02/01/2026, por volta das 19h. Insta frisar, que a validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. No caso dos autos, foi possível verificar que não tramita, contra o flagrado, ação penal, conforme certidão de ID n.º 88435797. 
[...] 
No caso dos autos, em que pese a primariedade do agente, conforme laudo de exame pericial (ID nº 88435295, págs. 30/31), a Polícia conseguiu encontrar, de posse do flagrado, substância vegetal, distribuída em 03 (três) invólucros plásticos e um vidrinho, com massa bruta aferida em 392,8 g (trezentos e noventa e dois gramas e oito decigramas). Além disso, consoante o auto de exibição e apreensão (ID n. º 88435295, págs. 19/20), foram encontradas duas balanças de precisão, bem como 19 (dezenove) munições calibre .9 mm, de uso restrito. Conforme o mesmo laudo de exibição e apreensão, também foi encontrado dinheiro em espécie. 
Outrossim, a imagem constante do ID n.º 88435295, pág. 32 aparentemente indica um perfil em rede social vinculado a um dos flagranteados preso no mesmo ambiente com o presente custodiado, no qual mostra embalagens de entorpecentes prontos para a distribuição/venda. Nesse sentido, faz-se necessária a custódia cautelar do autuado, para a garantia da ordem pública, ante a existência de fortes indicativos que apontam para a prática, em tese, dos delitos alhures listados, notadamente do tráfico ilícito de entorpecentes, de modo organizado e especializado, ante a diversidade de drogas apreendidas e a sua separação em invólucros, aptos, ao que tudo indica, à venda.
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidos 392,8 g de ecstasy e skank, bem como duas balanças de precisão e 19 munições calibre .9 mm, de uso restrito (fl. 28). 
Registre-se que, na recente alteração promovida no Código de Processo Penal, pela Lei n. 15.272/2025, o legislador determinou, no art. 312, § 3º, III, que, para a aferição da periculosidade do agente e do consequente risco à ordem pública, devem ser consideradas a natureza, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas. 
O entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra-se, portanto, em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a quantidade, a natureza e a diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas constituem fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva.
(...)
A apreensão de droga juntamente com apetrechos relacionados ao tráfico como faca, balança de precisão e embalagens justificam a prisão preventiva consoante entendimento desta Corte Superior.
(...)
Ademais, "[e]ntende esta Corte que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Nesse sentido: RHC n. 137.054/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe 27/4/2021 " (AgRg no HC 915.358/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024). 
Relativamente à alegação de que o decreto prisional fez referência à organização criminosa sem que tenha havido autuação do paciente nos termos da Lei n. 12.850/2013, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, circunstância que inviabiliza o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020) . Nesse sentido: AgRg no HC n. 905.056/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/8/2024, DJe de 23/8/2024. 
De mais a mais, conforme delineado ao longo da presente decisão, existem fundamentos autônomos, independentes e dissociados da eventual participação do acusado em organização criminosa que justificam a manutenção da custódia cautelar. 
Quanto à alegação de ausência de análise das medidas cautelares diversas da prisão, assim consta do acórdão impugnado (fl. 40, grifei): 
No caso, diante da gravidade concreta evidenciada (quantidade e diversidade de entorpecentes, presença de instrumentos típicos do tráfico e munições de uso restrito), mostra-se inadequada e insuficiente a substituição da prisão por medidas alternativas. 
Frise-se que o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a imprescindibilidade da preventiva decretada torna clarividente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. 
Nesse sentido, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.
Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente